Tribunal: TRF3
Processo: 5132137-74.2021.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 10a Turma.
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
328/1327)

5132137-74.2021.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5132137-74.2021.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: ATILIO ROCHA DE CAMARGO

ADVOGADO do(a) APELANTE: FLAVIO ANTONIO MENDES - SP238643-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ JOSE RODRIGUES NETO - SP315956-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL EM LAVOURA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. MANIPULADOR DE AVES. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. EPI. NÃO NEUTRALIZAÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. AGRAVO DO AUTOR DESPROVIDO. AGRAVO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos pelo INSS e pela parte autora contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao apelo do autor para reconhecer a especialidade do labor no período de 01/02/2000 a 14/01/2013, com reafirmação da DER para 11/02/2025 e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral, afastando honorários sucumbenciais nos termos do Tema 995/STJ. O INSS impugna o reconhecimento da especialidade entre 01/02/2000 e 19/11/2003, ao argumento de ruído inferior ao limite legal e ausência de responsável técnico no PPP. O autor, por sua vez, pretende o reconhecimento da especialidade do labor rural de 02/05/1989 a 27/04/1995 ou, subsidiariamente, a extinção do feito sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer a especialidade do labor exercido como trabalhador rural em lavoura, no período de 02/05/1989 a 27/04/1995, apenas com registro em CTPS; (ii) estabelecer se o labor exercido como manipulador de aves, entre 01/02/2000 e 19/11/2003, caracteriza atividade especial em razão da exposição a agentes biológicos, ainda que o ruído esteja abaixo do limite legal e haja indicação de fornecimento de EPI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ firmou orientação de que a expressão “trabalhadores na agropecuária” não abrange o labor exclusivo na lavoura, afastando o enquadramento por categoria profissional com base no item 2.2.1 do Anexo III do Decreto no 53.831/1964 (PUIL 452/PE).

O simples registro em CTPS como “trabalhador rural”, sem formulários que demonstrem exposição a agentes nocivos ou detalhem as atividades desempenhadas, não comprova a especialidade do labor.

A hipótese não se enquadra no Tema 629/STJ, pois não se trata de ausência de início de prova material apta a ensejar extinção sem resolução do mérito, competindo à parte autora comprovar o fato constitutivo do direito alegado.

Embora o ruído aferido entre 01/02/2000 e 19/11/2003 (88,3 dB) esteja abaixo do limite legal, o PPP demonstra que o autor exercia a função de manipulador de aves, realizando atividades de sangria e manuseio direto, indissociáveis da exposição a agentes biológicos.

A exposição a agentes biológicos enquadra-se como especial nos termos do item 1.3.2 do Anexo ao Decreto no 53.831/1964, do item 1.3.2 do Anexo I do Decreto no 83.080/1979 e do item 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999, sendo suficiente a avaliação qualitativa do risco, conforme a NR-15.

O fornecimento de EPI não descaracteriza a especialidade em caso de agentes biológicos, salvo prova de efetiva neutralização, o que não ocorre, nos termos do Tema 1090/STJ, diante da impossibilidade de eliminação absoluta do risco de contaminação.

Para agentes biológicos, exige-se apenas a probabilidade de exposição ocupacional, sendo irrelevante o tempo mínimo de contato durante a jornada, conforme Tema 211 da TNU.

Irregularidades formais no PPP não afastam a comprovação das condições especiais quando a descrição das atividades evidencia a exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno do autor desprovido. Agravo interno do INSS parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O labor exclusivo na lavoura, ainda que registrado como exercido em estabelecimento agropecuário, não autoriza o enquadramento como atividade especial por categoria profissional sem comprovação de exposição a agentes nocivos.

A exposição habitual e permanente a agentes biológicos decorrentes da atividade de manipulador de aves, especialmente na sangria, caracteriza atividade especial, independentemente de ruído abaixo do limite legal.

O fornecimento de EPI não afasta a especialidade da atividade com exposição a agentes biológicos, salvo prova inequívoca de neutralização do risco.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 57; Decreto no 53.831/1964, Anexo, itens 1.3.2 e 2.2.1; Decreto no 83.080/1979, Anexos I e II, item 1.3.2; Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999, Anexo IV, item 3.0.1; CPC/1973, art. 267, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL 452/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 14.06.2019; STJ, Tema 1090; STJ, Tema 629; STJ, REsp 584.859/ES, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 18.08.2005; STJ, Ag. em REsp 1.372.565/SP, Rel. Min. Gurgel Faria, DJe 01.10.2019; TNU, Tema 211; TRF3, ApCiv 5182945-20.2020.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Louise Vilela Leite Filgueiras, j. 15.04.2025; TRF3, ApCiv 5078419-65.2021.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, j. 25.07.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5132137-74.2021.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: ATILIO ROCHA DE CAMARGO

ADVOGADO do(a) APELANTE: FLAVIO ANTONIO MENDES - SP238643-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ JOSE RODRIGUES NETO - SP315956-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de agravos internos interpostos pelo INSS (Id 339686768) e pela parte autora (Id 342415075), ambos em face de decisão monocrática (Id 338920958), que deu parcial provimento ao apelo do autor para reconhecer a especialidade do labor no intervalo de 01/02/2000 a 14/01/2013, e que com a reafirmação da DER para 11/02/2025, a parte autora tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, não havendo que se falar em condenação do INSS em honorários sucumbenciais, aplicado o Tema 995 do STJ, na íntegra, resguardado o direito de opção do autor ao melhor benefício.

No agravo interno autárquico, sustenta a parte agravante, em síntese: exposição ao agente ruído abaixo do limite legal no período de 01/02/2000 a 19/11/2003; que de 01/02/2000 a 14/05/2012 o PPP não indica responsável técnico pelos registros ambientais. Requer o juízo de retratação, e, em caso negativo, que seja levado o recurso para julgamento pelo órgão colegiado.

Já no agravo interno da parte autora, alega-se, em suma: que não existem fundamentos plausíveis que sejam suficientes a constituir óbice ao reconhecimento da especialidade dos períodos laborados como trabalhador rural (02/05/1989 a 27/04/1995), uma vez que estão devidamente registrados em CTPS; que, na ausência de início de prova material a fundamentar o pedido, a demanda deve ser julgada extinta sem julgamento do mérito.

Sem contrarrazões, embora oportunizadas.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Sem delongas, o recurso da parte autora não merece provimento, uma vez que, quanto ao objeto de seu recurso, o julgado está em consonância com o entendimento da corte.

In casu, ao contrário do que sustenta o autor, não há comprovação da especialidade do intervalo de 02/05/1989 a 27/04/1995.

Do teor do decisium agravado, infere-se que:

(...)

Para comprovação da especialidade do labor do quanto alegado, consta dos autos:

-Períodos de 02/01/1986 a 19/04/1989; e de 02/05/1989 a 27/04/1995:

CTPS de Id 165361857 - Pág. 3 denota que, nos intervalos supra, o autor laborou como "trabalhador rural".

Não há quaisquer formulários acerca da exposição a agentes nocivos ou especificamente da atividade desempenhada.

Assim, nos termos da fundamentação supra, em se podendo identificar apenas labor na lavoura, não é possível reconhecer a especialidade dos períodos.

Isso porque, sobreveio orientação jurisprudencial no sentido de que a expressão "trabalhadores na agropecuária" não contempla trabalhadores que exerçam atividade apenas na lavoura (STJ, 1a Seção, Pedido de Uniformização de Jurisprudência de Lei - PUIL 452/PE, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 14.06.2019).

Assim, é necessário observar o entendimento que veio a prevalecer no Superior Tribunal de Justiça, que não mais reconhece a especialidade dessa atividade profissional por simples enquadramento no item 2.2.1 do Anexo III do Decreto 53.831/1964.

Frise-se que, embora da CTPS do autor conste que o estabelecimento era “agropecuária”, sua função denota ser “trabalhador rural”, em se podendo identificar apenas labor na lavoura, não sendo possível determinar labor conjunto na agricultura e pecuária necessários à especialidade por simples enquadramento. Portanto, não havendo outros formulários acerca da exposição a agentes nocivos ou especificamente da atividade desempenhada, não é possível reconhecer a especialidade do período.

Para mais, não há que se falar em extinção do feito sem resolução de mérito, uma vez que cabe à parte autora colacionar aos autos prova do direito alegado, sendo excepcional a questão submetida a julgamento no Tema 629 do STJ, para quanto “a parte autora deixou de instruir seu pedido inicial com documentos que comprovassem o exercício de atividade rural em momento imediatamente anterior ao ajuizamento da ação”, impõe-se a extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC), não se tratando da hipótese dos autos.

Com essas bases estabelecidas, quanto ao agravo interno autárquico o recurso merece parcial provimento.

De fato, como sustenta a autarquia, a exposição ao agente ruído se deu abaixo do limite legal no período de 01/02/2000 a 19/11/2003 (88,3 dB).

Todavia, ao contrário do que sustenta o INSS, há especialidade do intervalo de 01/02/2000 a 19/11/2003 devidamente comprovada, uma vez que do próprio PPP se infere que o autor, na função de manipulador de aves, “pendurava as aves na linha de descarga de frangos, empilhava as caixas que saíam da máquina de lavar, recarregava as caixas de volta ao caminhão, executava o corte manual de traquéia na sangria, e executava a limpeza do piso geral dentro do setor” de modo indissociável da prestação do serviço.

Sabe-se que a sangria impõe a exposição a agentes biológicos. Nesse sentido, precedentes da 8a Turma do TRF3 (5182945-20.2020.4.03.9999 - ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL. 8a Turma. Relator(a): Desembargadora Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS. Julgamento: 15/04/2025. DJEN Data: 24/04/2025; 5078419-65.2021.4.03.9999 - ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL. 8a Turma. Relator(a): Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR. Julgamento: 25/07/2023. DJEN Data: 31/07/2023).

Quanto aos agentes nocivos biológicos, destaque-se que até a edição da Lei Federal no 9.032, de 28/04/1995, como já mencionado, afigurava-se possível o enquadramento como especial por categoria de profissionais da saúde das ocupações de médicos, técnicos de raio-x, técnicos de anatomia e de necropsia, dentistas, enfermeiros, agentes/atendentes de enfermagem, veterinários, pelo item 2.1.3 do Anexo ao Decreto no 53.831/1964 e item 2.1.3 do Anexo II do Decreto no 83.080/1979.

O item 1.3.2 do Anexo ao Decreto no 53.831/1964 e o item 1.3.2 do Anexo I do Decreto no 83.080/1979 também previam como especiais as atividades permanentes em que houvesse contato com doentes, animais doentes ou materiais infectocontagiosos, como as atividades de assistência médica, veterinária, odontológica, hospitalar e outras atividades afins.

Por sua vez, o item 3.0.1 do Anexo IV aos Decretos no 2.172/1997 e n° 3.048/1999, enquadra como especial as atividades onde haja exposição habitual e permanente a microorganismos e parasitas infecto-contagiosos vivos e suas toxinas.

Sobre a exposição a microrganismos e parasitas infecciosos vivos, bem como suas toxinas, é importante observar que no Anexo no 14 da Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho no. 15 (NR-15), a insalubridade das atividades relacionadas a agentes biológicos é determinada por meio de uma análise qualitativa.

Ainda, quanto ao risco decorrente da exposição a agentes biológicos (vírus, bactérias, bacilos, fungos e demais microrganismos patogênicos), cumpre salientar que a jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não tem o condão de neutralizar, de forma efetiva e absoluta, a nocividade dessa exposição. Nesse sentido, precedentes desta E. Corte (AC no 2000.03.99.031362-0/SP; 1a Turma; Rel. Des. Fed. André Nekatschalow; v.u; J. 19.08.2002; DJU 18.11; TRF3, AC 0000727-58.2013.4.03.6183, Rel. Des. Fed. CARLOS EDUARDO DELGADO, 7a Turma, E-DJF3R 03.04.2020; TRF3, AC 0046087-43.2015.4.03.9999, 7a Turma, E-DJF3R 03.04.2020; e TRF3, AC 5002920-62.2017.4.03.6104, Rel. Des. Fed. INÊS VIRGÍNIA PRADO SOARES, 7a Turma, E-DJF3R 03.04.2020) e do Colendo Superior Tribunal de Justiça: REsp 584.859/ES, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 18/08/2005, DJ 05/09/2005 p. 458).

Isso porque, a dinâmica de contaminação biológica não se restringe ao contato direto e visível, mas se dá também por vias aéreas, contato com superfícies, fluidos, secreções ou partículas microscópicas, cuja circulação e alcance não podem ser integralmente contidos por barreiras físicas individuais. Ainda que fornecidos luvas, máscaras, óculos de proteção ou aventais, não se pode afirmar a eliminação da probabilidade de contágio, mas apenas uma mitigação relativa do risco.

Nos termos do Tema 1090/STJ, o fornecimento de EPI descaracteriza a atividade especial somente quando comprovada a real neutralização do agente nocivo. Tratando-se de risco biológico, a ciência médica e a experiência social demonstram a impossibilidade de neutralização plena, pois mesmo ambientes controlados, como laboratórios de biossegurança, exigem protocolos adicionais de contenção coletiva, e não apenas EPIs.

A ratio decidendi, portanto, repousa na natureza própria do agente: o risco biológico envolve a incerteza quanto à via, ao modo e ao momento da infecção, de modo que a simples declaração de fornecimento de EPI no PPP não basta para afastar a especialidade.

Assim, ao reconhecer a especialidade da atividade em exposição a agentes biológicos, reafirma-se que o EPI não descaracteriza a nocividade do ambiente laboral, devendo prevalecer a proteção previdenciária prevista no art. 57 da Lei no 8.213/91.

Outrossim, cabe salientar que, tratando-se agentes biológicos, exige-se apenas a probabilidade da exposição ocupacional, avaliando-se, de acordo com a profissiografia, o seu caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independente de tempo mínimo de exposição durante a jornada, conforme tese fixada pela TNU (Tema 211).

Neste sentido: “Cabe acentuar que os agentes biológicos – tais como bactérias, fungos e vírus – ou químicos – como, v.g., hidrocarbonetos derivados do contato com óleos, graxas minerais e produtos inflamáveis – estão listados entre aqueles de aferição pelo critério de avaliação qualitativa, cuja constatação de insalubridade decorre da inspeção realizada no local de trabalho e, portanto, é presumida pelo contato durante a produção do bem ou da prestação do serviço. É o que se lê do art. 151, § 1o, I, da Norma Regulamentar n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego (NR-15/MTE)”. (STJ, Decisão no Ag. Em REsp no 1.372.565 – SP (2018/0253379-6), Relator Ministro Gurgel Faria, - DJe: 01/10/2019).

Cumpre destacar que, em relação aos agentes biológicos, o uso de equipamento de proteção individual não descaracteriza a natureza especial da atividade a ser considerada, visto que tal tipo de equipamento não elimina os agentes nocivos à saúde que atingem o segurado em seu ambiente de trabalho, mas somente reduz seus efeitos. Nesse sentido, precedentes desta E. Corte (AC no 2000.03.99.031362-0/SP; 1a Turma; Rel. Des. Fed. André Nekatschalow; v.u; J. 19.08.2002; DJU 18.11; TRF3, AC 0000727-58.2013.4.03.6183, Rel. Des. Fed. CARLOS EDUARDO DELGADO, 7a Turma, E-DJF3R 03.04.2020; TRF3, AC 0046087-43.2015.4.03.9999, 7a Turma, E-DJF3R 03.04.2020; e TRF3, AC 5002920-62.2017.4.03.6104, Rel. Des. Fed. INÊS VIRGÍNIA PRADO SOARES, 7a Turma, E-DJF3R 03.04.2020) e do Colendo Superior Tribunal de Justiça: REsp 584.859/ES, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 18/08/2005, DJ 05/09/2005 p. 458).

Ainda, o fato de constar a exposição na descrição das atividades é mera irregularidade formal que não prejudica a comprovação das condições especiais da atividade. (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5007878-83.2020.4.03.6105. Relator(a): Desembargador Federal OTAVIO HENRIQUE MARTINS PORT. Órgão Julgador: 10a Turma. Data do Julgamento: 09/11/2022. Intimação via sistema DATA: 16/11/2022; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5006527-88.2019.4.03.6112. Relator(a): Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN. Órgão Julgador: 9a Turma. Data do Julgamento: 20/07/2022. DJEN DATA: 26/07/2022; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5001062-27.2017.4.03.6126. Relator(a): Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR. Órgão Julgador: 10a Turma. Data do Julgamento: 30/04/2020. Data da Publicação/Fonte: e - DJF3 Judicial 1 DATA 05/05/2020; Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1785112 / SP 0036459-35.2012.4.03.9999. Relator(a): DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI. Órgão Julgador: OITAVA TURMA. Data do Julgamento; 06/05/2019. Data da Publicação/Fonte: e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/05/2019).

Assim sendo, a reforma do decisium é medida que se impõe, para fazer constar da fundamentação que, no intervalo de 01/02/2000 a 19/11/2003 a especialidade do labor se justifica pela exposição a agentes biológicos, decorrentes da sangria das aves, em função de manipulador de aves, nos termos supra.

Mantida a especialidade do labor de 01/02/2000 a 19/11/2003, ainda que por fundamento diverso, por conseguinte, mantidas as demais conclusões acerca da aposentação do autor.

Alfim, frise-se que os demais argumentos aventados pelas partes e que, porventura, não tenham sido abordados de forma expressa, deixaram de ser objeto de apreciação por não influenciar diretamente na resolução da demanda, a teor do quanto disposto no Enunciado no 10 da ENFAM (“A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa”).

Vê-se, assim, que o agravo interno do autor não logrou êxito em modificar as razões expostas na decisão ora combatida. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso autoral.

Já quanto ao agravo interno autárquico, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para, mantida a especialidade do intervalo de 01/02/2000 a 19/11/2003, fazer constar da fundamentação que tal se justifica pela exposição a agentes biológicos, decorrentes da sangria das aves, em função de manipulador de aves, nos termos da fundamentação supra, mantida, no mais, na íntegra a decisão agravada.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL EM LAVOURA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. MANIPULADOR DE AVES. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. EPI. NÃO NEUTRALIZAÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. AGRAVO DO AUTOR DESPROVIDO. AGRAVO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos pelo INSS e pela parte autora contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao apelo do autor para reconhecer a especialidade do labor no período de 01/02/2000 a 14/01/2013, com reafirmação da DER para 11/02/2025 e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral, afastando honorários sucumbenciais nos termos do Tema 995/STJ. O INSS impugna o reconhecimento da especialidade entre 01/02/2000 e 19/11/2003, ao argumento de ruído inferior ao limite legal e ausência de responsável técnico no PPP. O autor, por sua vez, pretende o reconhecimento da especialidade do labor rural de 02/05/1989 a 27/04/1995 ou, subsidiariamente, a extinção do feito sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer a especialidade do labor exercido como trabalhador rural em lavoura, no período de 02/05/1989 a 27/04/1995, apenas com registro em CTPS; (ii) estabelecer se o labor exercido como manipulador de aves, entre 01/02/2000 e 19/11/2003, caracteriza atividade especial em razão da exposição a agentes biológicos, ainda que o ruído esteja abaixo do limite legal e haja indicação de fornecimento de EPI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ firmou orientação de que a expressão “trabalhadores na agropecuária” não abrange o labor exclusivo na lavoura, afastando o enquadramento por categoria profissional com base no item 2.2.1 do Anexo III do Decreto no 53.831/1964 (PUIL 452/PE).

O simples registro em CTPS como “trabalhador rural”, sem formulários que demonstrem exposição a agentes nocivos ou detalhem as atividades desempenhadas, não comprova a especialidade do labor.

A hipótese não se enquadra no Tema 629/STJ, pois não se trata de ausência de início de prova material apta a ensejar extinção sem resolução do mérito, competindo à parte autora comprovar o fato constitutivo do direito alegado.

Embora o ruído aferido entre 01/02/2000 e 19/11/2003 (88,3 dB) esteja abaixo do limite legal, o PPP demonstra que o autor exercia a função de manipulador de aves, realizando atividades de sangria e manuseio direto, indissociáveis da exposição a agentes biológicos.

A exposição a agentes biológicos enquadra-se como especial nos termos do item 1.3.2 do Anexo ao Decreto no 53.831/1964, do item 1.3.2 do Anexo I do Decreto no 83.080/1979 e do item 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999, sendo suficiente a avaliação qualitativa do risco, conforme a NR-15.

O fornecimento de EPI não descaracteriza a especialidade em caso de agentes biológicos, salvo prova de efetiva neutralização, o que não ocorre, nos termos do Tema 1090/STJ, diante da impossibilidade de eliminação absoluta do risco de contaminação.

Para agentes biológicos, exige-se apenas a probabilidade de exposição ocupacional, sendo irrelevante o tempo mínimo de contato durante a jornada, conforme Tema 211 da TNU.

Irregularidades formais no PPP não afastam a comprovação das condições especiais quando a descrição das atividades evidencia a exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno do autor desprovido. Agravo interno do INSS parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O labor exclusivo na lavoura, ainda que registrado como exercido em estabelecimento agropecuário, não autoriza o enquadramento como atividade especial por categoria profissional sem comprovação de exposição a agentes nocivos.

A exposição habitual e permanente a agentes biológicos decorrentes da atividade de manipulador de aves, especialmente na sangria, caracteriza atividade especial, independentemente de ruído abaixo do limite legal.

O fornecimento de EPI não afasta a especialidade da atividade com exposição a agentes biológicos, salvo prova inequívoca de neutralização do risco.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 57; Decreto no 53.831/1964, Anexo, itens 1.3.2 e 2.2.1; Decreto no 83.080/1979, Anexos I e II, item 1.3.2; Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999, Anexo IV, item 3.0.1; CPC/1973, art. 267, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL 452/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 14.06.2019; STJ, Tema 1090; STJ, Tema 629; STJ, REsp 584.859/ES, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 18.08.2005; STJ, Ag. em REsp 1.372.565/SP, Rel. Min. Gurgel Faria, DJe 01.10.2019; TNU, Tema 211; TRF3, ApCiv 5182945-20.2020.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Louise Vilela Leite Filgueiras, j. 15.04.2025; TRF3, ApCiv 5078419-65.2021.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, j. 25.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno da parte autora e deu parcial provimento ao agravo interno do INSS, sendo que o Desembargador Federal Toru Yamamoto, com ressalva, acompanhou o voto do Relator, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão